Tribunal: TJDFT
Processo: 0739229-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0739229-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO UCHOA PINHEIRO, BRUNO FERREIRA UCHOA, MARINA FERREIRA UCHOA AGRAVADO: FABIO HENRIQUE SANTOS DE MEDEIROS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por ANTONIO UCHOA PINHEIRO e OUTROS em desfavor de FÁBIO HENRIQUE SANTOS DE MEDEIROS, para reforma da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelos agravantes. Informam que o agravado deu início à execução dos honorários de sucumbência aos quais foram condenados no valor de R$ 69.956,44, sobrevindo o bloqueio e transferência de seus ativos financeiros no montante de R$ 28.320,92, por meio do sistema eletrônico SISBAJUD. Argumentam que a constrição recaiu sobre rendimentos provenientes de salário e aposentadoria, impondo-se a liberação imediata da penhora, porquanto em desacordo com o preceito constitucional da dignidade da pessoa humana e ao ordenamento jurídico processual que proíbe a penhora sobre rendimentos provenientes de salário, vencimentos, aposentadorias, etc. Sustentam que a permanência da penhora comprometerá o seu sustento e o pagamento de compromissos financeiros já assumidos, inexistindo sobras salariais penhoráveis, ainda que a constrição tenha como objetivo saldar verba de natureza alimentar. Requerem, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e a concessão da gratuidade da justiça. No mérito, a reforma da decisão com a liberação da penhora. É o relato do que interessa. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Ao relator é autorizado conceder efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único do CPC). Cuida-se de agravo de instrumento interposto da decisão que rejeitou a impugnação à penhora recaída sobre ativos financeiros dos agravantes. Aduzem que a constrição desacata o art. 833, IV do CPC. A decisão ostenta o seguinte teor: “(...) Os documentos juntados pelos executados não são suficientes para comprovar que as quantias constritas se tratam integralmente de verbas salariais ou previdenciárias. Não foram apresentados extratos bancários capazes de demonstrar a vinculação direta dos valores bloqueados a contracheque ou provento específico, sendo plausível a existência de outras fontes de renda nas contas dos devedores. Ainda que assim não fosse, verifica-se que o presente cumprimento de sentença tem por objeto o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, fixados em sentença transitada em julgado. Assim, incide no caso a exceção prevista no § 2o do artigo 833 do CPC, que autoriza a penhora de valores para a satisfação de honorários advocatícios, por se tratarem de verba de natureza alimentar. Portanto, estando a execução fundada em crédito de natureza alimentar e inexistindo comprovação inequívoca de que as verbas bloqueadas são integralmente de caráter salarial ou previdenciário, não há como acolher a impugnação. Diante do exposto, rejeito a impugnação à penhora apresentada pelos executados. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará em favor da parte exequente para levantamento da quantia bloqueada de R$ 28.320,92, acrescida dos encargos legais. Prossiga-se a execução, com a juntada do relatório SISBAJUD de ID 241752336. Cumpra-se”. (ID 246652374 dos autos de referência) Na origem, trata-se de cumprimento de sentença de honorários de sucumbência. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, importante registrar que a benesse é destinada àqueles que demonstrarem a alegada insuficiência de recursos, em obediência ao que dispõe a Lei n. 1.060/50 e a Constituição Federal, art. 5o, LXXIV. Tenho que a gratuidade da justiça não pode ser deferida neste momento processual, isto porque não ressai dos autos elementos de convicção que possam atestar a situação de hipossuficiência dos agravantes. Conforme o processo de origem, verifica-se que a pretensão inicial buscava extinção de condomínio de 6 imóveis localizados nesta capital, cujos valores estimados perfazem aproximadamente R$ 3.243.000,00. Ademais, os agravantes afirmam que percebem rendimentos provenientes de salário e aposentadoria, porém não juntaram os respectivos contracheques ou comprovantes de depósito em conta bancária, a fim de aferir a desproporção entre seus ganhos e as despesas elencadas. Assim, à míngua de informações mais precisas quanto à situação privativa dos agravantes, o indeferimento da gratuidade é medida que se impõe, porquanto a mera declaração de hipossuficiência apenas faz presunção relativa de veracidade, podendo ser ilidida em caso de situação controversa, como no caso vertente. De igual modo, a norma processual que dispõe sobre a impenhorabilidade dos rendimentos, o art. 833, IV, do CPC, não é absoluta, admitindo-se mitigação em algumas hipóteses, precipuamente no caso vertente em que o credor também busca o recebimento de crédito de natureza alimentar. Com efeito, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada, a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família. Nesse cenário, numa análise não exauriente, própria desta fase, não vislumbro a aparência do direito para deferir liminarmente o pedido de gratuidade de justiça, tampouco impor óbice à penhora efetuada pelo sistema SISBAJUD, haja vista que não restou demonstrado o real comprometimento da dignidade dos agravantes para fixação de percentual a ser debitado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao presente recurso. Aos agravantes para procederem ao recolhimento do preparo em 5 dias, sob pena de não conhecimento e extinção sem julgamento do recurso. Efetuado o preparo, intime-se o agravado para oferecimento de contraminuta. Comunique-se ao juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator